Tribunal: STF
Processo: RE 634599
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA VALIDADE DOS ATOS A SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.298/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou a impossibilidade de membro do Ministério Público exercer cargo comissionado estadual ou federal fora da própria instituição.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.